Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DEFENSISO NÃO CONHECIDO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a palavra da vítima ostenta fundamental importância nos crimes de violência doméstica ou familiar, na maioria das vezes cometidos às escondidas.
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. Pelas mesmas razões, não subsiste o crime de violação de domicílio, quando apurado que a presença do réu no local era consentida.
4. Recurso da defesa não conhecido. Recuso do Ministério Público conhecido e desprovido.